Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723133-49.2023.8.07.0003 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. RECORRIDO: MARIANA EMILLY DE MOURA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela administradora de plano de saúde QUALICORP alegando ilegitimidade passiva e pela operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED, defendendo a legalidade de reajuste aplicado ao plano coletivo de saúde por sinistralidade. A parte autora, consumidora final, contestou a abusividade dos reajustes praticados, requerendo a revisão do percentual aplicado e a restituição de valores cobrados indevidamente II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de planos de saúde, QUALICORP, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) determinar se houve abusividade no reajuste do plano de saúde por sinistralidade, que justificaria a restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de planos de saúde QUALICORP é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 34). A administradora e a operadora integram a cadeia de fornecimento e, assim, respondem solidariamente pelas falhas na prestação de serviços de saúde. 4. O reajuste por sinistralidade, nos planos coletivos, depende da comprovação da variação de despesas assistenciais em relação às receitas diretas do plano, conforme art. 27 da Resolução Normativa 565/2022 da ANS. No presente caso, a operadora não apresentou documentação capaz de demonstrar a legalidade do reajuste, descumprindo o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso II, do CPC. 5. O reajuste praticado pela operadora se mostra abusivo ao exceder significativamente os parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a necessidade de justificativa pormenorizada para reajustes dessa natureza. 6. Reconhecida a abusividade, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente, devendo ser mantida a sentença de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos não providos. Tese de julgamento: 1. A administradora de planos de saúde é solidariamente responsável com a operadora pelas obrigações decorrentes da relação de consumo. 2. O reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos só é válido se previamente comprovada, por meio de extrato detalhado, a variação nas despesas assistenciais em relação às receitas do plano. A recorrente alega violação aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98, e 4o, incisos XVII e XXIII, ambos da Lei 9.961/00, os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão foram realizados conforme previsão contratual e legislação vigente, sendo indevida a substituição pelos índices definidos pela ANS para planos individuais e familiares. Argumenta que o contrato regula expressamente os critérios e periodicidade dos reajustes, conforme autorizado pela legislação e que a competência da ANS se limita à autorização de reajustes dos planos individuais e familiares. Defende que o Poder Judiciário não pode interferir no poder regulatório da ANS e que a decisão recorrida implicaria enriquecimento ilícito da parte ora recorrida. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou os embargos declaratórios (ID 69976818) opostos pela parte recorrente se deu em 26/03/2025. Em 02/04/2025 a recorrente opôs novos embargos de declaração (ID 70447379), tendo deles desistido em 18/06/2025 (ID 73025121). Na decisão de ID 74709409 restou homologada a desistência. Com efeito, “Extintos os embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada, não é possível sustentar a interrupção do prazo recursal para a mesma parte que desistiu, tampouco a reabertura desse prazo a contar da intimação do ato homologatório (...) É intempestivo o recurso especial interposto após a manifestação de desistência de anteriores embargos de declaração opostos pela mesma parte” (REsp n. 1.833.120/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). No mesmo sentido, confira-se o RE no AgInt na DESIS no RMS 72389, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN 10/04/2025, e o AREsp 2985916, Relator Ministro Marco Buzzi, DJEN 02/10/2025. Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 28/08/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 22/04/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/98 e 4o, incisos XVII e XXIII, da Lei 9.961/00. Isso porque a turma julgadora conclui: “No presente caso, conforme bem observado pela magistrada de origem, a parte apelante não colacionou aos autos qualquer documentação comprobatória capaz de demonstrar que o reajuste aplicado observou o contrato entabulado entre as partes, com base nas Variações de Custos Médico-Hospitalares (VCMH). Desse modo, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório insculpido no art. 373, inciso II, do CPC, levando à conclusão de que se reputa abusivo o índice de reajuste praticado por plano de saúde coletivo que supera em muito os parâmetros aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.” (ID 66753937). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029